Tribunal: STF
Processo: Rcl 80349
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por MRV Engenharia e Participações S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000518-61.2022.5.05.0193, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. A alegação de fato impeditivo do direito do postulante, traduzido na tese acerca da prestação de serviço autônomo de corretagem de imóveis, atrai o ônus da prova para a reclamada, nos termos do inciso I do art. 373 do NCPC c/c o art. 818 do CLT. Apelo da reclamada desprovido. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AOS LITIGANTES. A jurisprudência atual, notória e firme do TST é no sentido de que a majoração dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais é uma faculdade do Tribunal, que examinará, caso a caso, a pertinência da alteração do percentual fixado, tendo por balizamento os arts. 85, § 2º, do CPC e 791-A, § 2º, da CLT. Apelo da reclamante parcialmente provido.” (eDOC 5, ID: b34d0108)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADI 5.625 e ADC 48..



    Nesses termos, argumenta que “[é] fato incontroverso que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho presumiu de forma absoluta, a configuração da relação de emprego embasada na CLT, sem considerar a validade do contrato de natureza civil celebrado pelas partes, como se o princípio dos valores sociais do trabalho tivesse prevalência em face dos princípios da legalidade, livre-iniciativa e livre-concorrência”. (eDOC 1, p. 13)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado, “declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”. (eDOC 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000518-61.2022.5.05.0193 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente